Tribunal: TJMT
Processo: 0004575-09.2012.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004575-09.2012.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), WALDOYR JOAO FERRAZZO - CPF: 547.881.619-15 (EMBARGANTE), DALTRO ANTONIO FERRAZZO - CPF: 621.040.129-53 (EMBARGANTE), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), WALDOYR JOAO FERRAZZO - CPF: 547.881.619-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0004575-09.2012.8.11.0015

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – NÃO OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA – INTERPOSIÇÃO DE DOIS APELOS CONTRA A MESMA SENTENÇA – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – APELOS DO BANCO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA MANTIDA
-
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – ACLARATÓRIOS DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

A jurisprudência admite o arbitramento de honorários advocatícios de modo cumulativo (na Execução e nos Embargos a Execução), em razão da autonomia das demandas. A soma das duas verbas honorárias, contudo, não poderá ultrapassar o teto máximo de 20% previsto no artigo 85, § 2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0004575-09.2012.8.11.0015

EMBARGANTE: DALTRO ANTONIO FERRAZZO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
DALTRO ANTONIO FERRAZZO
, com pedido de efeito infringentes, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – NÃO OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA – INTERPOSIÇÃO DE DOIS APELOS CONTRA A MESMA SENTENÇA – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – APELOS DO BANCO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA MANTIDA.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. O art. 1.010, II e III, CPC, impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.

Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5.a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353).

A interposição de recursos contemporâneos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, em razão da preclusão consumativa e principio da unirrecorribilidade das decisões”.

Alega que o acórdão partiu de premissa equivocada ao entender que foram fixados honorários em
10% para a execução e 10% para os Embargos a Execução
. Diz que a sentença fixou honorários de 10% apenas nos Embargos à Execução, o que também abrangeu o feito executivo. A par disso, busca a majoração dos
honorários recursais, conforme dispõe o artigo 85, § 11 do CPC.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o erro material com a majoração dos honorários advocatícios recursais.

Em contrarrazões (Id 134091688), o banco aduz que a ausência de condenação em honorários na r. sentença impede a fixação e/ou majoração em grau recursal. Alternativamente, requer que a fixação observe o teto máximo de 20% previsto no artigo 85, § 2o do CPC.

É o relatório.

2

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0004575-09.2012.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de verificar a ocorrência de erro material quanto aos honorários recursais no v. acórdão.

Com efeito, observa-se que em sede de contrarrazões ao apelo interposto pelo banco, o ora embargante postulou
o desprovimento do apelo, com a majoração dos honorários recursais (Id 126451667, p. 29).

A questão é de interpretação. O acórdão entendeu que foram fixados honorários advocatícios
tanto nos Embargos a Execução
quanto
na Execução
, na ordem de 10% para cada processo, o que se acha em sintonia com o RESP 1520710/SC e, por essa razão, não caberia majoração em razão de já estarem fixados no teto máximo de 20%.

Para tanto basta uma singela leitura da sentença e da jurisprudência colacionada,
in verbis
:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO
para extinguir a ação de execução em apenso (Código no. 169565), ante a ausência de liquidez do débito, com fulcro nos artigos 487, inciso I c/c 917, I, ambos do Código de Processo Civil.
Condeno o embargado ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa,
com fulcro no artigo 85, § 2o, CPC, frisando que a referida verba
abrange a ação de execução
. A propósito:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA –
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
CUMULAÇÃO
–
POSSIBILIDADE - INDEPENDÊNCIA DAS AÇÕES
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - FIXAÇÃO
– ART. 20, §4o, CPC – RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – DESPROVIMENTO.
Revela-se possível a cumulação de condenação em honorários advocatícios nos embargos e na execução, por se tratar de ações independentes, em razão do princípio da causalidade
. Fixados honorários na forma do art. 20, §4o, do CPC, com razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a manutenção do valor deferido”. (TJ-MT – Ap. 23674/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/06/2015, DJE 24/06/2015).

Traslade-se
cópia da presente para os autos principais, e transitada esta em julgado
, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo”.

É dizer, a r. sentença fixou honorários em 10% para os embargos a execução e, o mesmo percentual, para a execução, em razão da possibilidade de cumulação e independência das ações, inclusive é o que explicita o julgado juntado na r. sentença. Ademais, não parece crível a compreensão de que a verba honorária tenha sido fixada em 5% sobre o valor da causa para cada processo, percentual não previsto na legislação pátria.

O artigo 85, § 2o do CPC dispõe que s honorários de advogado devem ser fixados entre o
mínimo de 10%
e o máximo de 20% calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidas as circunstâncias mencionadas nas alíneas a, b e c do mesmo parágrafo.

Assim, a
toda evidência, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Impende destacar que os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual
error in judicando
, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato,
omissão, obscuridade ou contradição (AgInt no AREsp 1599071/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

Do mesmo modo, os declaratórios não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Por sua vez, a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente acerca de jurisprudência que a parte entende a ser melhor adotada.

De modo que, a pretensão de reforma do acórdão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Soma-se, por fim, que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida. Nesse sentido, esta c. Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento”.

(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022